Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746767-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator